Tribunal: TJMT
Processo: 1001743-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPANHIA AÉREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, conforme o a artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Alegação de que a passagem aérea foi comprada fora dos padrões comuns da empresa aérea não exime do dever de indenizar os danos morais por cancelamento de passagem aérea.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral in re ipsa.
4. O dano moral deve ser mantido quando for fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo o caso em análise.
5. Sentença parcialmente reformada para reduzir o quantum indenizatório por dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001743-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROYTHER RHARISON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 013.065.261-08 (RECORRENTE), EDUARDO CORREA GASIGLIA QUEIROZ - CPF: 116.861.257-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0021-03 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - Relator: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a vogal: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - 2o vogal: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial,
e, para tanto,
CONDENO
a requerida a pagar à parte requerente

o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC)
e correção monetária
a partir da homologação do presente
decisum (Súmula no 362, do STJ)
.
”

A parte recorrente arguiu a intempestividade do recursal e, no mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente pede a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
TRANSPORTE AÉREO
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CANCELAMENTO DE PASSAGEM – VOO INTERNACIONAL
- DEVER DE INDENIZAR -

DANO MORAL EXCESSIVO
- REDUÇÃO DO QUANTUM
– CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, conforme o a artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

6. R
eforma parcial da sentença para reduzir o dano moral.

7. Recurso
conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural para
condenar a parte reclamada em danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (sete mil reais).

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida (parte reclamante) pugna pela manutenção da sentença, bem com pela condenação da parte reclamada em honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

Colenda 2o Turma Recursal:

Em que pese o fundamentado voto do eminente relator, manifesto divergência quanto ao valor aplicado aos danos morais.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se
que a parte promovente requereu danos morais em razão do cancelamento do voo internacional com o argumento de que a compra da passagem foi realizada fora dos padrões comuns da empresa aérea.

A alegação de que a compra da
passagem foi realizada fora dos padrões comuns da empresa aérea não é apta a afastar os danos morais, sendo necessária a comprovação de tais argumentos
.

Ademais, vale destacar que a passagem foi devidamente emitida, sendo cancelada posteriormente sem justo motivo. Logo, se houvesse algo fora do padrão a parte promovida nem deveria ter emitido a passagem.

Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, transcrito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR -
CANCELAMENTO DE VOO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE - FORTUITO INTERNO -
DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - CRITÉRIO - MÉTODO BIFÁSICO.
1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa.
3. Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e na logística da operação, pois inerentes ao risco do negócio
. 4. O dano moral passível de indenização é aquele que importa em lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, presente nos casos de atraso substancial da viagem e extravio de bagagem. 6. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.030216-8/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023, grifos originais).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão
:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
e nos
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim,

reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais),

a título de indenização por danos morais
, para quantia de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para

REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para quantia de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023